Tribunal: CARF
Processo: 15578.000993/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.000993/2009-07
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.912 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EISA - EMPRESA INTERAGRÍCOLA S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/05/2004
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
DECISÕES
CONVERGENTES. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial de divergência, quando aplicada a decisão
paradigmática ao acórdão recorrido, o resultado seria convergente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
Relatório
Trata o presente processo de lançamento de ofício da Cofins relativa aos períodos
de apuração 04/2004 a 05/2004. Impugnado o lançamento a DRJ/RJ cancelou o lançamento em
face do transcurso do prazo decadencial previsto no art. 173, inc. I, do CTN, conforme abaixo
transcrito:
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000993/2009-07
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.912 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000993/2009-07

No presente caso, cabe utilizar de pronto a regra geral prevista no artigo 173, I,
do CTN, onde a contagem decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, in casu, 01/01/2005,
encerrando em 31/12/2009. Com a ciência em 13/04/2010, claro está que os períodos
de apuração 04/2004 e 05/2004 não poderiam ter sido lançados, encontrando-se
caracterizada a decadência do lançamento.
(...)
A própria DRJ/Rio de Janeiro interpôs recurso de ofício em face do valor
exonerado, em 08/06/2016, com base na Portaria MF no 03, de 3/01/2008. Então a 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento proferiu o acórdão no 3402-004.247, de
26/06/2017, o qual possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/05/2004
VALOR DE ALÇADA PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE OFÍCIO –
SÚMULA CARF 103
O Ministro da Fazenda, consoante os termos do art. 1o da Portaria MF 63, de
09/02/2017, estabeleceu que só haverá recurso de ofício de Turma julgadora de
DRJ quando a decisão exonerar o sujeito passivo de pagamento de tributo e
encargos de multa em valor total superior a R$ 2.500.000,00. Sendo inferior o
valor exonerado, não se conhece do recurso de ofício, uma vez que a aferição do
valor de alçada se dá na data do julgamento do mesmo (Súmula CARF 103).
Recurso de ofício não conhecido.
Desta decisão, a Fazenda Nacional apresentou embargos de declaração,
reclamando omissão em relação à inclusão ou não dos juros de mora no cálculo do limite de
alçada. Os embargos foram rejeitados por despacho do presidente da turma julgadora.
Inconformada a Fazenda Nacional apresentou recurso voluntário de divergência,
reclamando a inclusão dos juros de mora no cálculo do limite de alçada.
Despacho do então presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF,
negou seguimento ao recurso especial fazendário.
Após agravo, a presidente da CSRF deu seguimento ao recurso especial.
O contribuinte, cientificado, não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.912 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000993/2009-07

Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo devendo ser verificado se
atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Como visto, o acórdão recorrido não conheceu do recurso de ofício em face de
não ter superado o limite de alçada estabelecido pela Portaria MF no 63/2017. Para o cálculo
considerou a Súmula CARF no 103 e deu o entendimento que os juros de mora não se aplicam no
cálculo do limite de alçada. Somente tributo e encargos de multa entrariam no cálculo.
O recurso especial da Fazenda Nacional, admitido após agravo, foi recebido
somente em relação ao acórdão paradigma no 102-48.891. Nesse acórdão, que também não
conheceu do recurso de ofício, dá o entendimento de que supostamente os juros de mora
estariam inseridos no cálculo do limite de alçada. Porém, veremos que referida decisão não serve
para comprovar a divergência com o acórdão recorrido.
Transcrevo abaixo, excertos do voto do acórdão paradigma:
(...)
Como essa determinação elevou o limite de crédito tributário exonerado -
tributo e multa - para interposição de recurso de oficio a R$ 1.000.000,00, e teve
vigência a partir de sua publicação, interpreto no sentido de que o limite alcança os
processos em que interpostos recursos de oficio sob a égide da norma anterior.
Esta exigência contém crédito tributário exonerado - tributo, multa e juros -
originário, de R$ 936.113,87, valor que implica parte submissa ao dito limite, inferior
a ele, o que evidencia a subsunção.
Conseqüência, o recurso de oficio não deve ser conhecido em razão da perda de
objeto, por força da prevalência da norma mais recente.
(...)
A toda evidência, extraída da parte acima destacada, o acórdão paradigma, apesar
de ter incluído os juros de mora no cálculo, o fez em seu valor originário. Ou seja, não aplicou a
súmula CARF no 103, inexistente na época. Assim considerou para cálculo do valor do limite de
alçada o valor originário do lançamento de R$ 936.113,87 e não conheceu do recurso pois o
limite era de R$ 1.000.000,00.
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.912 - CSRF/3a Turma
Processo no 15578.000993/2009-07

Aquela decisão, aplicada ao presente processo, também resultaria no não
conhecimento do recurso especial. O valor originário lançado no presente processo foi de R$
1.636.942,06 (tributo, multa de ofício e juros de mora) e o limite de alçada era de R$
2.500.000,00.
Portanto, ao contrário do que defende a Fazenda Nacional, aquela decisão não
comprova divergência jurisprudencial com o acórdão recorrido.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital